Tribunal: TJBA
Processo: 0500759-20.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500759-20.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE LACERDA PIO FLORES

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ, DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ART. 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 - SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ assentou entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. (REsp 1.108.013/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009)

2. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Lei Estadual nº 11.045/2008, deixam clara a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do aludido Órgão, quando o litígio em questão for contra pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta.

3. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500759-20.2013.8.05.0103
, em que figuram como apelante ALICE LACERDA PIO FLORES e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .